Tribunal: TJSP
Processo: 1001967-80.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Apelação cível. Adjudicação compulsória. Sentença de procedência, com reconhecimento da prescrição quinquenal para a cobrança dos débitos pendentes. Irresignação da ré.
Mérito. Alegação de impossibilidade de o D. Juízo reconhecer a prescrição de ofício. Autora não comprovou a quitação das parcelas devidas e que deve cumprir com a obrigação contratual. Argumentação quanto a prescrição ser

Ementa:
Apelação cível. Adjudicação compulsória. Sentença de procedência, com reconhecimento da prescrição quinquenal para a cobrança dos débitos pendentes. Irresignação da ré.
Mérito. Alegação de impossibilidade de o D. Juízo reconhecer a prescrição de ofício. Autora não comprovou a quitação das parcelas devidas e que deve cumprir com a obrigação contratual. Argumentação quanto a prescrição ser decenal, não quinquenal. Não acolhimento.
Pretensão de cobrança dos valores expressos nos instrumentos foi alcançada pela prescrição. Inteligência do artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil. Data de vencimento da última parcela da obrigação alegadamente não quitada em 31/07/2005. Decorridos mais de 13 (treze) anos entre a data do vencimento e a propositura desta ação (23/04/2019). Prova do pagamento se torna dispensável e não constitui óbice à pretensão da inicial. Decisão judicial caracterizada como título translativo da propriedade.
Decisão de primeiro grau mantida. Motivação do decisório adotada como julgamento em segundo grau.
Honorários recursais. Aplicação da regra do art. 85, §11 do CPC. Verba honorária majorada para R$ 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
Resultado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001967-80.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
COHABITACIONAL - COOPERATIVA HABITACIONAL DA CASA PROPRIA, é
apelada TEREZA DOMINGUES GREGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001967-80.2019.8.26.0266 - Voto no 28420 - BS
2
VOTO No 28420
APELAÇÃO CÍVEL no 1001967-80.2019.8.26.0266
APELANTE: COHABITACIONAL - COOPERATIVA HABITACIONAL DA CASA
PROPRIA
APELADO: TEREZA DOMINGUES GREGO
INTERESSADO: ASSEHAB ASSESSORIA HABITACIONAL E PLANEJAMENTO
LTDA ME
COMARCA: ITANHAÉM
JUIZ (A): PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO
Apelação
cível.
Adjudicação
compulsória.
Sentença
de
procedência, com reconhecimento da prescrição quinquenal para
a cobrança dos débitos pendentes. Irresignação da ré.
Mérito. Alegação de impossibilidade de o D. Juízo reconhecer a
prescrição de ofício. Autora não comprovou a quitação das
parcelas devidas e que deve cumprir com a obrigação contratual.
Argumentação quanto a prescrição ser decenal, não quinquenal.
Não acolhimento.
Pretensão de cobrança dos valores expressos nos instrumentos
foi alcançada pela prescrição. Inteligência do artigo 206, §5o,
inciso I do Código Civil. Data de vencimento da última parcela da
obrigação alegadamente não quitada em 31/07/2005. Decorridos
mais de 13 (treze) anos entre a data do vencimento e a
propositura desta ação (23/04/2019). Prova do pagamento se
torna dispensável e não constitui óbice à pretensão da inicial.
Decisão judicial caracterizada como título translativo da propriedade.
Decisão de primeiro grau mantida. Motivação do decisório
adotada como julgamento em segundo grau.
Honorários recursais. Aplicação da regra do art. 85, §11 do
CPC. Verba honorária majorada para R$ 20% (vinte por cento) do
valor atualizado da causa.
Resultado. Recurso não provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de adjudicação compulsória.
A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corré
ASSEHAB foi julgada acolhida e, quanto a ela, o feito foi julgado extinto sem
resolução do mérito.
Em relação à corré COHABITACIONAL, a pretensão inicial
foi julgada procedente, com o acolhimento do pedido de adjudicação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001967-80.2019.8.26.0266 - Voto no 28420 - BS
3
reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no artigo 206, §5o, inciso I do
Código Civil. Pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
A corré COHABITACIONAL apresentou o recurso de
apelação (fls. 276/278) arguindo, em suma, que a autora é devedora e, por
conseguinte, o D. Juízo não poderia ter reconhecido a prescrição quinquenal.
Reforça o argumento de que a autora não teria pago pela aquisição do terreno e
nem pelos dois “Termos de Acordo Contatual”, tampouco teria juntado prova de
quitação de todas as parcelas. Por fim, defende que a prescrição a ser
considerada não é a quinquenal, mas a decenal, prevista no art. 206, caput, do
Código Civil.
O recurso foi devidamente processado, com apresentação
de contrarrazões (fls. 281/285).
É o relatório essencial.
A sentença deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir. O art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:
"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".
Consigna-se que a r. sentença bem apreciou a matéria aqui
debatida:
“[...] Com efeito, embora não tenha logrado a autora demonstrar o adimplemento de cada uma das
parcelas contraídas, tendo trazido aos autos alguns boletos pagos nos anos de 2001 a 2004, é o
caso de ser reconhecida a prescrição da dívida de ofício. Ainda que não arguida pela parte autora,
cumpre ao magistrado o dever de reconhecer a ocorrência da prescrição, por se tratar de norma
de ordem pública e afetar o direito material ora em comento. Vejamos: Segundo o ordenamento
jurídico pátrio, no artigo 205 do Código Civil, 'a prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei
não haja fixado prazo menor'. No caso da pretensão por dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular, o prazo é quinquenal (art. 206, §5o, inciso I, do CC). Uma vez que a relação
obrigacional se iniciou no ano de 2001, com previsão de parcelas mensais e sucessivas pelos
próximos 43 meses, observa-se o decurso do prazo para prescrição, a tornar a alegada dívida
remanescente inexigível. Ademais, verifica-se a afirmativa da autora de que nunca foi realizada
qualquer cobrança por parte da ré, por não haver inadimplemento. Por sua vez, a demandada
propugna a existência da dívida, porém não relata qualquer ato persecutório da mora anterior ao
ajuizamento da presente ação, não havendo, portanto, evidência de interrupção da contagem do
prazo prescricional. Sendo assim, ante o prolongado lapso temporal, a exceder o prazo máximo de
05 anos previstos no ordenamento civil para a cobrança das parcelas da obrigação pactuada,
reconheço de ofício a prescrição havida, tornando a dívida inexigível, de forma a ser rigorosa a
procedência da ação, suprindo-se a vontade da parte ré para outorgar a escritura definitiva
do imóvel descrito na inicial à parte autora. [...] Diante do exposto, JULGO EXTINTO feito em
relação à ASSEHAB ASSESSORIA HABITACIONAL E PLANEJAMENTO LTDA. ME, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Lado outro,
JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por TEREZA DOMINGUES GRECO em face de
COHABITACIONAL
COOPERATIVA HABITACIONAL DA CASA PRÓPRIA, partes já
devidamente qualificadas, resolvendo, assim, o mérito da contenda, ex vi do art. 487, inc. I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001967-80.2019.8.26.0266 - Voto no 28420 - BS
4
Novo Código de Processo Civil. Em consequência, ADJUDICO à parte autora, a unidade n. 075 do
Condomínio “Residencial Aeroporto”, consistente em parte do lote 38, em fração ideal do
condomínio, sito à Rua José Batista Campos, 1424, Laranjeiras, nesta urbe, produzindo esta
sentença todos os efeitos da declaração de vontade não emitida pela parte requerida, suprindo a
falta da escritura de compra e venda e valendo como título a ser registrado no Cartório de registro
de Imóveis, satisfeitos os requisitos legais e previstos na Lie de Registros Públicos. Tendo sido
juntada apenas a matrícula não individualizada do condomínio onde se localiza o móvel
(matrícula n. 103932
fls. 20/24), deverá o Sr. Oficial de Registros abrir matrícula
individualizada da unidade da autora. [...]” (destaques do original)
A ré alega que o D. Juízo não poderia ter reconhecido a
prescrição quinquenal de ofício, uma vez que a autora não teria pago as
obrigações com ela firmadas. Mais do que isso, defende que a prescrição é, em
realidade, decenal. Tais argumentos não comportam acolhimento.
Primeiramente, importa observar que a prescrição é uma
punição para aquele que negligencia seu direito. Assim, diante da inércia do
interessado frente a uma ameaça ou violação de seu direito, esvai-se a
possibilidade de exigir em juízo o cumprimento da prestação anteriormente
devida.
Segundo os ensinamentos do doutrinador Luiz Fernando do
Vale de Almeida Guilherme na obra Código Civil Comentado e Anotado, 2a
Edição, Editora Manole, os requisitos da prescrição são:
a) a inércia do titular, ante a violação de um direito seu; e
b) o decurso do tempo fixado em lei.
É inconteste que partes celebraram contrato referente ao
empreendimento da autora e, posteriormente, dois aditivos contratuais que
passaram a integrar a obrigação. Todavia, conforme bem destaca a r. sentença,
embora a autora não tenha conseguido demonstrar o adimplemento de cada uma
das parcelas devidas, é o caso de ser reconhecida prescrição da dívida, mesmo
que de ofício.
Ocorre que em situação como a aqui tratada, esta C. Corte
tem adotado o entendimento pela mitigação da exigência da quitação em
circunstâncias onde a pretensão de cobrança dos valores expressos no
instrumento foi alcançada pela prescrição:
Nesse sentido:
“Apelação
Cível.
Ação
de
adjudicação
compulsória.
Improcedência do pedido. Inconformismo por parte da autora.
Acolhimento. Embora a comprovação do pagamento das parcelas
do preço seja requisito da procedência do pedido de adjudicação
compulsória, as peculiaridades do caso concreto ensejam o
afastamento desta exigência. Caso dos autos que, em virtude do
tempo transcorrido, está prescrita a pretensão da compromissária
vendedora, seja no que se refere à cobrança das parcelas do
preço, seja quanto à resolução do contrato por inadimplemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001967-80.2019.8.26.0266 - Voto no 28420 - BS
5
Exceção que prescreve no mesmo prazo que a pretensão Artigo
190 do Código Civil. Sentença reformada. Recurso de apelação
provido.”
(Apelação no 1002946-15.2014.8.26.0073, relator Piva Rodrigues,
j. 25/04/2017).
“APELAÇÃO. Ação de Adjudicação Compulsória. Instrumento
Particular de Promessa de Cessão Parcial de Direitos de
Compromisso de Venda e Compra. Sentença de improcedência,
sob o fundamento de inexistência da comprovação de quitação.
Inconformismo. Contrato firmado no ano de 1964. Promitente
vendedora que não mais pode se opor ao pedido de adjudicação
em virtude da ocorrência de prescrição com relação à cobrança
de parcelas eventualmente atrasadas. Inteligência dos artigos 190
e
476
do
CC.
Recurso
provido”.
(Apelação
no
1002755-19.2014.8.26.0477, relator José Aparício Coelho Prado
Neto, j. 30/08/2016).
“APELAÇÃO
-
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
-
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
Não
apresentação
de
documentos indicativos do pagamento pelo valor da aquisição do
bem, pelos promissários compradores - Relativização da
exigência da apresentação de prova escrita, devido ao tempo
decorrido para a cobrança do valor da aquisição do bem Inércia
dos vendedores em cobrar os eventuais valores devidos -
Hipótese que caracteriza, ademais, prescrição da pretensão de
cobrança
dos
valores
- Recurso provido. (Apelação no
1104257-02.2013.8.26.0100, relator Mario Chiuvite Junior, j.
02/02/2017)
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Aquisição de imóvel comercial
mediante compromisso de venda e compra há trinta anos -
Ausência de prova da quitação integral do preço Improcedência
decretada - Mitigação da exigência de prova escrita daquela -
Suposição possível pela inércia dos vendedores em cobrar
supostos valores devidos - Hipótese, ademais, em que eventual
pretensão naquele sentido já foi alcançada pela prescrição -
Reconhecimento do direito - Precedentes jurisprudenciais -
Recurso provido” (Apelação no 1003083-78.2013.8.26.0704,
relator Galdino Toledo Júnior, j. 29/11/2016).
No caso em tela, o contrato foi celebrado em 29/10/1999
(fls. 190/196), o qual foi sucedido por dois aditivos, o primeiro celebrado na data
de 26/10/2001 (fls. 205/206) e o segundo na data de 27/02/2002 (fl. 241).
Compulsando os autos, é possível concluir que a pretensão de cobrança da ré se
encontra prescrita, já que o vencimento da última parcela da obrigação se deu em
31/07/2005.
Vale ressaltar a regra do artigo 206, §5o, inciso I, do Código
Civil relacionada ao prazo prescricional para cobrança prevista em contrato:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001967-80.2019.8.26.0266 - Voto no 28420 - BS
6
Art. 206. Prescreve:
[...]
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular.
Diante do exposto, é evidente que o prazo é quinquenal
(vide art. 206, §5o, I, do Código Civil). Todavia, mesmo que se considerasse o
prazo prescricional de 10 (dez) anos defendido pela ré, ainda assim a prescrição
já estaria consumada, já que o processo teve início em 23/04/2019.
Nessas condições, a prova de pagamento se torna
dispensável e não constitui óbice à pretensão da inicial, devendo ser desprovido
o recurso em análise.
Após o trânsito em julgado da presente decisão, valerá esta
como título translativo da propriedade. Ademais, conforme bem destacou o D.
Juízo sentenciante:
“Tendo sido juntada apenas a matrícula não individualizada do
condomínio onde se localiza o imóvel (matrícula n. 103932 fls.
20/24), deverá o Sr. Oficial de Registros abrir matrícula
individualizada da unidade da autora”.
Em vista da apelação se ater aos argumentos já debatidos
na sentença recorrida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, confirma-se
a decisão de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Finalmente, com a vigência do atual CPC, em caso de não
provimento do recurso, a parte apelante/vencida terá majorado os honorários de
sucumbência, sob a modalidade de honorários recursais.
Assim, estabelece-se nesse momento que a apelante deve
arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
que ficarão superiores ao montante que foi fixado em primeira instância,
aplicando-se ao caso, a regra do artigo 85, §11, CPC/2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Nesse sentido, a verba honorária fica majorada para R$
20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001967-80.2019.8.26.0266 - Voto no 28420 - BS
7
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
As
demais
questões
arguidas
pelas
partes
estão
prejudicadas, anotando-se que não há obrigação processual no sentido de impor
ao juiz a análise e pronunciamento sobre todos os pontos arguidos nos
arrazoados das partes. Basta a explicitação dos motivos norteadores do seu
convencimento, concentrando-se no núcleo da relação jurídico-litigiosa, com
suficiência para o deslinde da causa.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de apelação
da ré.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)